Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ATÉ O FIM DO PRAZO DE BLINDAGEM – RETOMADA DO PROSSEGUIMENTO - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO, BEM COMO DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A decisão interlocutória recorrida determinou o cumprimento do que já havia sido decidido anteriormente em decisão liminar, que estava com seus efeitos suspensos em razão do provimento do RAI no 135614/2016.

2.

Tanto é que o acórdão foi claro ao dispor que os efeitos da decisão agravada deveriam ser sobrestados e, consequentemente, permitir que a Recorrente permaneça na posse dos bens pelo período de blindagem de 180 dias.

3.

Com efeito, a aludida manifestação agravada constitui mero despacho, pois apenas fixou entendimento para se determinar o cumprimento da decisão liminar concedida outrora, sem cunho decisório, portanto.

4.

Além do reconhecimento da preclusão, infere-se, ainda, que, pelo fato de o despacho não ter cunho decisório, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe recurso de despacho sem conteúdo decisório.

5.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condeno o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento ante a ocorrência da preclusão.

Alega o agravante que a decisão interlocutória, proferida em 24/04/2017, que deliberou a respeito de pretensão de tutela de urgência
(busca e apreensão)
, é matéria sujeita à cláusula rebus sic stantibus, sendo que a segunda decisão, proferida em 16/05/2019, se deu em contexto fático-processual e probatório diverso, até então não debatido no feito, não sendo mera confirmação da decisão outrora proferida, conforme defendido pelo d. Relator, havendo plena recorribilidade ante a nova carga decisória.

Defende que, levando em conta o novo contexto fático-processual dos autos que originou o decisum datado de 16/05/2019, proferido, não há se falar em preclusão sobre a questão em razão da decisão anterior datada de 24/04/2017, embasada em suporte jurídico-probatório diverso.

Requer seja provido o Agravo Interno para conhecer do Agravo de Instrumento e, por conseguinte, determinar seu regular processamento, mediante o deferimento do pleito liminar nele contido.

Contrarrazões da parte agravada (ID 40299956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, aduzindo que concedeu à Ré, em 28/02/2014, um financiamento no valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), representada por uma Cédula de Crédito Bancário, para ser restituído em duas parcelas trimestrais, com vencimento em 15/09/2014, e 24 parcelas mensais, com vencimento final em 15/09/2016, garantido por alienação fiduciária.

Em razão da inadimplência da parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas a partir de 15/03/2016, ajuizou a demanda objetivando a busca e apreensão da Motoniveladora dada como garantia do contrato.

O pedido liminar foi deferido e a parte Requerida interpôs o RAI no 135614/2016, alegando que o crédito objeto da presente demanda está submetido ao Plano de Recuperação Judicial, cujo processo está em tramite na 1a Vara Cível desta Capital (Processo no. 29997-63.2016.811.0041 - Código: 1146110).

Referido recurso foi provido, em 01/02/2017, determinando que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, permitir que a Recorrente permaneça na posse dos bens pelo período de blindagem de 180 dias.

Considerando o término do período de blindagem, o Magistrado determinou que se cumprisse a decisão liminar de busca e apreensão do bem, o que motivou a interposição de agravo de instrumento pela empresa Requerida.

Discorda a agravante já que tal situação, segundo afirma, em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que estes contratos se submetam aos efeitos da recuperação judicial quando os bens gravados são essenciais à atividade empresarial, já que contrariaria os fundamentos e o fim social que colima a Lei de Regência.

Sustenta, ainda, que tal bem é vital à atividade da empresa e que, caso assim não seja o entendimento, está na iminência de sofrer a apreensão do bem, essencial para o soerguimento da empresa.

Pede pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar as consequências de lesão grave e de difícil reparação provocadas pela decisão agravada, obstando o prosseguimento da ação e os atos de constrição, até o julgamento do mérito do recurso.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo ante a ocorrência da preclusão, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ATÉ O FIM DO PRAZO DE BLINDAGEM - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade da agravante impugnar a determinação de suspensão de constrição de bem da empresa até o fim do prazo de blindagem, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo a quo.

2. A ausência de recurso importa em preclusão temporal, que nada mais é do que a inobservância do prazo prescrito em lei. A consequência lógica da preclusão é a extinção do direito de praticar o ato, conforme determina o art. 223 do CPC. Decorrido o prazo para oferecimento de manifestação pela recuperanda, é defeso a agravante a discussão sobre a busca e apreensão do bem em momento posterior ao período de blindagem.

3.

O despacho que simplesmente determina a intimação para cumprimento na forma do art. 861 do CPC, sem decidir qualquer questão incidente, é de mero expediente e, por consequência, irrecorrível, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2o e 3o c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno arguindo que a decisão interlocutória, proferida em 24/04/2017, que deliberou a respeito de pretensão de tutela de urgência (busca e apreensão), é matéria sujeita à cláusula rebus sic stantibus, sendo que a segunda decisão, proferida em 16/05/2019, que determinou o cumprimento da tutela, deu-se em contexto fático-processual e probatório diverso, até então não debatido no feito, não sendo mera confirmação da decisão outrora proferida, conforme defendido pelo d. Relator, havendo plena recorribilidade ante a nova carga decisória.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste agravo encontra óbice no instituto da preclusão, nos termos do art. 505 e art. 507, ambos do CPC.

Em consulta ao andamento processual da demanda originária, verificou-se que a decisão que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão até o fim do prazo de blindagem, que deve coincidir com a realização da AGC, ficou definida pelo juízo de primeiro em decisão proferida em 17/04/2017 (DJE n° 10003, de 20/04/2017 e publicação de 24/04/2017) nos seguintes moldes:

“Visto.

Os autos vieram-me conclusos por força da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que ao verificar que a presente ação poderia dificultar ou impactar a implementação do plano de recuperação judicial da requerida Enpa Engenharia e Parceria Ltda, determinou a remessa dos autos para este Juízo.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, do bem descrito à fl. 04-v, em razão da inadimplência da parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas a partir de 15/03/2016.

Compulsando os autos verifico que a liminar deferida à fl. 31 para busca e apreensão do bem descrito no contrato que instruiu a exordial foi objeto do RAI no 135614/2016.

Sobreveio aos autos o julgamento do RAI no 135614/2016, em 01/02/2017, contendo o seguinte teor: “Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, permitir que a Recorrente permaneça na posse dos bens pelo período de blindagem de 180 dias”.

Ademais, em consulta ao Sistema Integrado Apolo, em 22/03/2017 este juízo proferiu a seguinte decisão nos autos da recuperação judicial da ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA E OUTRAS (PROCESSO No 2999763.2016.811.0041 – CÓDIGO: 1146110): “ACOLHO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI 11.101/2005, ficando impedida a retirada de bens essenciais às atividades da recuperanda pelo prazo requerido de 90 (noventa) dias úteis (TJ/MT, RAI 125.842/2016, j. em 13/12/2016), dentro do qual deverá haver deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores, na hipótese de oposição de objeções ao plano, após publicado o edital de aviso de recebimento do mesmo”.

Assim, defiro a suspensão da presente ação de busca e apreensão até o fim do prazo de blindagem, que deve coincidir com a realização da AGC.

Após, conclusos.”

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 24/04/2017 (DJE no 10003), qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Verifica-se que a parte recorrente concordou tacitamente com a decisão, permaneceu silente, mesmo intimado, tanto é que a decisão recorrida determinou o cumprimento do que já havia sido decidido anteriormente, inclusive em sede de agravo de instrumento (RAI no 135614/2016):

“Visto.

Ante a manifestação retro, e considerando o término do período de blindagem, cumpra-se a decisão proferida à fl. 31.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 31745975,p.2)

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões judiciais e o tratamento igualitário das partes, restando patente a preclusão para impugnação da questão.

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, conforme a disposição do art. 507 do CPC, que dispõe:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça, que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – ACIDENTE NÃO COBERTO PELO SEGURO - PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA – ART. 507 CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC/15. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (TJMT – 5a Câmara Cível Relatora Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva – j. 17/05/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - RECURSO QUE ATACA A DECISÃO QUE SE PRETENDIA RECONSIDERAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - INOVAÇÃO RECURSAL - REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo recursal se dá a partir da intimação da primeira decisão, e não daquela que indeferiu o pedido de reconsideração. E o agravo de instrumento não deve ser admitido se não observado o prazo de dez dias, em virtude da incidência da preclusão temporal. Não se pode examinar matéria questionada no recurso mas não suscitada anteriormente, pois representa inovação, o que é vedado.” (AgR 124777/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que a pretensão – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já acobertada pelo manto da preclusão.

Mesmo que assim não fosse, da análise dos autos, a decisão que embasa o presente recurso apenas indeferiu o que já havia sido decidido em sede de agravo de instrumento pela Desa. Maria Helena G. Póvoas, cuja ementa passo a transcrever (recurso de agravo de instrumento de no 50211/2016).

Dessa feita, não tendo o executado apresentado discordância, no prazo legal, acerca da suspensão da ação de busca e apreensão até o fim do período de blindagem, coincidindo com a realização da AGC, opera-se a preclusão, sendo-lhe ilícito promover a rediscussão da matéria, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa, violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório, mormente porque a parte interessada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre a questão.

Aliás, o ato questionado (ID 31745975, p.2) conferiu mera exequibilidade a ordem anterior exarada e não representada posicionamento novo ou antecipado sobre o mérito da demanda, afastando seu enquadramento nas situações elencadas no art. 1.015 do CPC.

Conforme estabelece o artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC). O ato do MM. Juiz que determinou o cumprimento da decisão anteriormente proferida, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo.

A propósito, destacam-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. A decisão ora recorrida apenas determinou a expedição de mandado para constatação do cumprimento daquela tutela.” (TJMG - 1.0103.13.002057-3/002 - 13a CÂMARA CÍVEL – Relator Des. ALBERTO HENRIQUE - Julgamento: 16/01/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Se a decisão agravada nada mais é do que reiteração daquela que rejeitou objeção anterior e determinou o prosseguimento da execução, o recurso mostra-se intempestivo, uma vez que é agravável a decisão originária e não a decisão que aprecia pedido reiterado.” (AI 679/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2011, Publicado no DJE 13/04/2011)

Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento porque manifestamente inadmissível. (...)”

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, como se vê, a decisão monocrática combatida não merece reparos.

Veja-se que a decisão interlocutória recorrida determinou o cumprimento do que já havia sido decidido anteriormente, que estava com seus efeitos suspensos em razão do provimento do RAI no 135614/2016.

Tanto é que o acórdão foi claro ao dispor que os efeitos da decisão agravada deveriam ser sobrestados e, consequentemente, permitir que a Recorrente permaneça na posse dos bens pelo período de blindagem de 180 dias.

Com efeito, a aludida manifestação agravada constitui mero despacho, pois apenas fixou entendimento para se determinar o cumprimento da decisão liminar concedida outrora, sem cunho decisório, portanto.

Além do reconhecimento da preclusão, infere-se, ainda, que, pelo fato de o despacho não ter cunho decisório, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe recurso de despacho sem conteúdo decisório.

Confiram-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.001 do NCPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AREsp. 1.281.171/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 2.5.2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, porquanto se limitou a responder consulta sobre eventual prevenção para o presente processo, configurando-se, portanto, despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp. 138.520/GO, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 14.5.2018).

Então, por qualquer ângulo que se olhe, não era mesmo o caso de conhecimento do agravo de instrumento.

Ademais, cumpre às partes atentarem para os atos processuais, respondendo no prazo legal e dispondo dos meios hábeis a veicular a pretensão de reforma, sendo defesa a perpetuação da lide.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condeno o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020